Tribunal: STF
Processo: RE 1351400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE ERIGIDO. OBRIGATORIEDADE. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 24, inciso IV, 98, § 2º, e 145, inciso II, da Constituição Federal. 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo de instrumento.



    Em 02/12/2008, o saudoso Ministro Menezes Direito determinou a devolução dos autos Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 135, no qual se discute a “constitucionalidade, ou não, do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei paulista nº 11.608/2003, que excluiu o porte de remessa e retorno dos autos do conceito de taxa judiciária, e, por conseguinte, a possibilidade, ou não, de cobrança do porte de remessa e retorno de autos de autarquia federal no âmbito da Justiça do Estado de São Paulo”.



    Em 14/03/2017, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA – CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO – INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03.



    Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP (Tema 135), com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inexigibilidade do recolhimento das despesas com o porte de remessa e retorno, por parte do INSS, no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: RE nº 1.341.484/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/09/2021; RE nº 1.337.508/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/09/2021; RE nº 1.335.378/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2021; e RE nº 335.503/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente